Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708803-94.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: ADIVANI RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra o acórdão n. 1926719, ID 64990749. No ID 66471665, foi juntado acordo firmado entre as partes que foi subscrito por seus advogados. Nos IDs. 67041207 e 67041208 foram juntados os comprovantes de pagamentos do acordo. Pedem a homologação do acordo no qual consta a desistência dos embargos opostos. É a breve exposição. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, HOMOLOGO o acordo sob ID 66471665, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado os embargos de declaração. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator